Tribunal: STF
Processo: AI 293601
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
               - Ocorrência de fundamento suficiente "per se" para a
 sustentação do acórdão
recorrido, e fundamento que, por estar relacionado a direito local,
 não é suscetível de ser
examinado em recurso extraordinário.
               Agravo a que se nega provimento.